Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716019-56.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NITA NEIVA MARQUES APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O À recorrente para manifestar-se acerca das preliminares aventadas em sede de contrarrazões. Considerando ainda a impugnação à gratuidade judiciária, à recorrente para apresentar a documentação abaixo relacionada de modo a demonstrar faticamente e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) 3 (três) últimos extratos bancários e; c) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator